Tribunal: TJDFT
Processo: 0729286-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. REDUÇÃO DA PENA. ELEVAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque, na companhia de um comparsa e usando arma de fogo, abordou a vítima que acabara de desembarcar de seu veículo, para subtraí-lo e fugir na condução da res furtiva.
2. Reputa-se provado o crime de roubo quando a vítima reconhece o autor do crime com certeza e segurança e narra com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva em harmonia com o relato policial, o qual goza de presunção de veracidade ínsita aos atos administrativos em geral.
3. O reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial, presencialmente ou por fotografia, poderá fundamentar uma condenação criminal quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP. No caso, o reconhecimento foi devidamente confirmado na esfera judicial e corroborado por outros meios de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A jurisprudência remansosa dos Tribunais Superiores admite um aumento por cada moduladora negativa de um sexto sobre a pena-base. Maior incremento exige fundamentação concreta, o que não ocorreu na espécie, ensejando a redução de pena.
5. A condenação superior a quatro anos e inferior a oito anos de reclusão de réu primário e com circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis recomenda a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2 o, do Código Penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.